Tribunal: TJMT
Processo: 1021456-31.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021456-31.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSE LUIZ BORGES DE PAULA FILHO - CPF: 017.478.871-10 (APELADO), LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO CENTRAL DO BRASIL - CNPJ: 00.038.166/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
Ementa: Direito Civil e do Consumidor. Apelação Cível. Declaração de Inexistência de Débito e Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais. SCR Banco Central. Inscrição Indevida. Dano Moral In re Ipsa. Valor da Indenização.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o Banco Bradesco ao pagamento de indenização por danos morais, decorrente de inscrição indevida do nome do autor no SCR - Sistema de Informações de Crédito do Banco Central, por uma dívida já declarada inexistente.

II. Questão em discussão

2. Análise da responsabilidade do banco pela inscrição indevida e a adequação do valor indenizatório fixado na sentença.

III. Razões de decidir

3. O SCR possui natureza restritiva de crédito, impactando a capacidade de obtenção de crédito do consumidor; a inscrição indevida gera dano moral in re ipsa, prescindindo de prova adicional do dano.

4. O valor fixado a título de indenização por danos morais é razoável e proporcional, considerando a reincidência e a gravidade dos fatos, alinhado aos objetivos pedagógicos da indenização.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Manutenção da sentença recorrida.

_________

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 14, 186, 927..

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1715545/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 15/03/2018; STJ, AgInt no REsp n. 1.905.156/RO, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 29/11/2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BRADESCO S.A., contra a r. sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de “
Declaratória de Inexistência de Débito e Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais
” (Proc. no
1021456-31.2022.8.11.0003
), ajuizada contra o apelante por JOSE LUIZ

BORGES DE PAULA FILHO, acolheu os pedidos iniciais, para “
CONDENAR o requerido a pagar indenização por danos morais ao autor, no valor de R$20.000,00, devidamente atualizados com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (data da negativação)
” e condenar o requerido, ainda, “
a devolver, em dobro, os valores que eventualmente tenha descontado do saldo positivo que o autor mantinha em sua conta bancária – a ser apurado em liquidação de sentença
”. Além disso, condenou a parte requerida/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes últimos fixados em 20% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 223402670).

O réu/apelante afirma que o apelado tinha plena ciência da dívida, além disso, sustenta que “
o SCR (Sistema de Informações do Banco Central) não se trata de um cadastro restritivo, pois o mesmo contém a informação dos valores em aberto estando as mesmas em atraso ou pagamento em dia. Ou seja, o nome do cliente não entra no cadastro de maus pagadores
” e, ainda que fosse cadastro restritivo, “
tal restrição de maneira nenhuma é capaz de vir atacar a honra do requerente, ou seja, impossível compelir o requerido ao pagamento de qualquer tipo de indenização
”.

Assevera que, “
da análise do extrato da consulta junto ao SPC e SERASA, observa-se a existência de várias outras restrições em nome do Apelado nos cadastros dos inadimplentes
”, em virtude disso, “
não há como atribuir ao banco apelante a responsabilidade em indenização por danos morais, sendo que o recorrido estaria negativado de qualquer forma
” (cf. Id. no 223402676).

Defende, em atenção ao princípio da eventualidade, a minoração do valor fixado a título de indenização por danos morais, porque o valor arbitrado de R$ 20.000,00 estaria muito além do razoável; fosse pouco, sustenta que a data inicial da contagem dos juros de mora deve ser a do arbitramento.

Pede, pois, o provimento do apelo para que seja reformada a sentença, com a rejeição dos pedidos iniciais, subsidiariamente, seja afastada ou minorada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais (cf. Id. no 223402676).

Nas contrarrazões, o autor/apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 223402694).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A r. sentença apelada deu a seguinte solução ao litigio:

“
Cuida-se de “AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA” ajuizada por JOSÉ LUIZ BORGES DE PAULA FILHO em desfavor de BANCO BRADESCO S/A, por meio do qual afirma ter sido surpreendido com a restrição de seu nome por um suposto débito com a demandada, o qual afirma que já teria sido declarado inexistente em sentença judicial transitada em julgado.

Requereu a declaração de inexistência do débito; a repetição do indébito referente aos valores que foram descontados em sua conta bancária; e a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$20.000,00.

A tutela antecipada foi deferida – Id. 94250400.

Citado, o requerido apresentou contestação, pugnando pela improcedência da ação. Defendeu, em apertado resumo, que “o Autor ajuizara Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais c/c Tutela de Urgência em face da Requerida, por ter negativado o seu nome no SERASA, e referida ação fora julgada totalmente procedente, sendo a Requerida condenada à indenizar o Requerente”, mas alegou que “o SCR (Sistema de Informações do Banco Central) não se trata de um cadastro restritivo, pois o mesmo contém a informação dos valores de dívidas em aberto estando as mesmas em atraso ou pagamento em dia. Ou seja, o nome do cliente não entra nos cadastros de maus pagadores. Sendo que o acesso a tal informações somente podem ser consultadas junto ao SCR, caso a parte autora conceda autorização especifica para a realização de consulta de seus dados”.

O autor impugnou a contestação.

O requerente informou que a tutela antecipada não foi cumprida pelo banco requerido – e a decisão foi então reiterada em Id. 106185299.

O banco requerido agravou das decisões deste Juízo – mas os recursos foram desprovidos.

Vieram-me os autos conclusos. (...)

A relação que se relata nos autos é de consumo; e a parte autora fez início da prova das suas alegações, na medida em que os documentos que instruem a inicial demonstram a manutenção do nome do autor no órgão.

Assim, o caso deve ser julgado à luz do CDC e com a inversão do ônus da prova.

A jurisprudência: (...)

A solução do mérito da lide não demanda longa indagação, na medida em que não há controvérsias entre as partes de que o débito objeto da presente lide já foi declarado inexistente em ação anterior.

A única questão a ser averiguada, portanto, é se a manutenção do nome do autor, em razão da dívida já declarada inexistente por sentença judicial transitada em julgado, é ato ilegal e passível de indenização por danos morais (como defende o autor) ou se não é (como defende o requerido).

Para a solução da lide, socorro-me à jurisprudência aplicável à espécie.

Trago à baila: (...)

Resta evidente, portanto, que a conduta do requerido é ilícita e passível de indenização por dano moral, tal como vindicado pelo requerente.

O Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR ) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, visto que é utilizado para avaliar a capacidade de pagamento dos consumidores, de modo que a ele se aplica o mesmo tratamento legal conferido aos bancos de dados de inadimplentes.

Desse modo, a manutenção do nome do consumidor no SCR, por uma dívida que havia sido declarada inexistente através de sentença judicial transitada em julgado, configura ato ilícito - ex vi dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resultando em indenização por dano

extrapatrominal na modalidade “in re ipsa”.

No que tange ao valor da indenização, entendo que o montante de R$20.000,00 (vinte mil reais) bem atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita – principalmente se considerarmos que a dívida já havia sido declarada nula por sentença judicial transitada em julgado.

Arrimo com jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO RÉU. 1. O valor da reparação pelos danos morais pela inscrição indevida do nome da parte nos cadastros restritivos do SISBACEN, atual SCR, fora estipulado considerando o caráter pedagógico e reparatório da medida, sendo arbitrado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional gravame causado. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1876629 SP 2020/0125499-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 09/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2021)

O valor da indenização deverá ser atualizada com juros de mora de 1% ao mês desde a data da inclusão do nome do autor no SCR; e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

No que diz respeito à repetição do indébito, vê-se que o autor demonstrou que o seu saldo bancário restou negativo em R$200.754,17 na data de 19/08/2022 – o que evidencia que o banco tentou descontar o valor da dívida, que já tinha sido declarada inexistente.

No entanto, os valores que devem ser devolvidos pelo banco ao autor são apenas aqueles que, efetivamente, o banco tenha debitado da conta bancária do requerente.

Ou seja, os valores que o autor tinha disponíveis em sua conta bancária (saldo positivo) e que eventualmente foram bloqueados pelo banco requerido para a cobrança da dívida deverão ser devolvidos para o requerente, e na forma dobrada.

A jurisprudência: (...)

No que tange ao montante a ser devolvido, em dobro, para o autor, determino que seja apurado em liquidação de sentença – quando poderão ser trazidos aos autos documentos aptos à demonstração do quantum que foi descontado e que dever ser eventualmente devolvido ao requerente.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a ação para CONDENAR o requerido a pagar indenização por danos morais ao autor, no valor de R$20.000,00, devidamente atualizados com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (data da negativação).

CONDENO o requerido, ainda, a devolver, em dobro, os valores que eventualmente tenha descontado do saldo positivo que o autor mantinha em sua conta bancária – a ser apurado em liquidação de sentença.

Deixo de declarar a inexigibilidade do débito – visto que já foi declarado em sentença anterior com trânsito em julgado.

Confirmo a liminar antes deferida, para a exclusão definitiva do nome da parte requerente dos cadastros restritivos de crédito.

Declaro a extinção do processo com julgamento do mérito.

CONDENO o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, haja vista o teor do artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC.
”

Em que pese o maçante esforço argumentativo do Banco/apelante no sentido de que a dívida é exigível, não há dúvidas quanto à inexistência do débito, declarada pela sentença transitada em julgado da demanda judicial no 1009224-55.2020.8.11.0003.

Além disso, a despeito dos argumentos do banco apelante no sentido de que o registro no SCR não tem fins de restrição de crédito e não é capaz de gerar dever de indenizar, o referido cadastro possibilita a troca de informações entre instituições financeiras, permitindo uma avaliação do cliente quanto à capacidade de pagamento de operações de crédito contratadas.

Apesar de divergir dos tradicionais cadastros restritivos de crédito (SERASA e SPC), ao contrário do que alega o Banco/apelado, o SCR também possui caráter restritivo de crédito, uma vez que serve de base para análise do perfil do consumidor para fins de liberação de crédito, razão pela qual, eventual apontamento indevido é passível de gerar dano moral.

Nesse sentido:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCLUSÃO INDEVIDA NO SISTEMA DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – IMPUGNAÇÃO APENAS DA CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO – ARGUMENTO DE QUE SE TRATA DE PESSOA JURÍDICA – SEMELHANÇA ENTRE O SCR E OS CADASTROS MANTIDOS POR ENTIDADES PRIVADAS – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL EVIDENTE – DEVER DE INDENIZAR – MINORAÇÃO DO VALOR – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – INDEFERIMENTO – QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO NÃO PROVIDO.
Apesar das diferenças existentes entre os cadastros restritivos mantidos por entidades privadas e o SCR, administrado pelo Banco Central, ambos possuem natureza similar de restrição de crédito, ante o caráter das informações contidas em seus bancos de dados que impactam nas decisões tomadas pelas instituições financeiras. Logo, a inscrição no SCR de dívida tida por inexistente é indevida e gera o dever de indenizar.
Mantém-se o valor fixado na primeira instância para os danos morais quando se mostra adequado às circunstâncias fáticas do caso e à jurisprudência” (TJMT – RAC - 1000964-52.2018.8.11.0037 – rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – 4a Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 12/05/2022) g.n.

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - DÉBITO QUITADO - NOME DO CONSUMIDOR NO SCR - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA - VALOR - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
1- Embora diverso dos tradicionais cadastros restritivos de crédito (SERASA e SPC), o Sistema de Informação de Crédito - SCR também possui caráter restritivo de crédito, na medida em que serve de base de análise do perfil do consumidor para fins de liberação de crédito, de forma que eventual inscrição indevida é passível de indenização.
2- Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, incumbe ao fornecedor comprovar a existência da relação jurídica geradora da dívida, sob pena de declaração de sua inexistência. 2- Havendo provas, na ação revisional conexa, que o débito apontado pela instituição financeira inexiste, há de se reconhecer a ocorrência de danos morais em razão de inclusão indevida no Sistema de Informação de Crédito - SCR. 4- O valor dos danos morais deve ser arbitrado em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não podendo ser fonte de enriquecimento ilícito da vítima tampouco irrisório ao ofensor.”

(TJMG -

RAC 1.0000.21.057170-9/002 – rel. Des. Claret de Moraes - 10a CÂMARA CÍVEL – j. 29/03/2022 - DJE 05/04/2022)

"
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). DADOS SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA INEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA
. Em que pese não configurar um sistema essencialmente restritivo, as anotações no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) podem causar transtornos ao consumidor para aprovação de crédito junto a instituições financeiras, em caso de apontamento indevido de débito inexistente
. Hipótese, contudo, em que foram inseridas meras informações sobre operações de crédito ativas em nome do consumidor, em cumprimento às determinações do Banco Central do Brasil, não configurando a indevida restrição de acesso ao crédito, o que afasta a ocorrência de falha do serviço e de dano a acervo personalíssimo". (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.048464-0/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/07/2020, publicação da súmula em 02/07/2020)

Portanto, diante da incontroversa inscrição indevida do nome da autora no SCR - Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil, a sentença deve ser mantida, pois
a inserção indevida do nome do consumidor nos cadastros negativos de crédito gera consequências negativas que devem ser indenizadas.

Nesses casos, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é unânime quanto à desnecessidade de comprovar o dano moral, sendo suficiente a inscrição injusta.

Nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA FIXAÇÃO. SÚMULA 362/STJ. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. [...]2.
A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. [...].” (STJ – REsp 1715545/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 16/11/2018) g.n.

“
EMENTA
: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE DEVEDORES INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. ALEGAÇÃO DE VALOR EXCESSIVO. QUANTIA FIXADA QUE NÃO SE REVELA EXORBITANTE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO QUE DEMANDARIA REEXAME FÁTICO- PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. 1.
A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos
.[...].” (STJ – AgRg no AREsp 597.814/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4a Turma, J. 18/11/2014, DJe 21/11/2014) g.n.

Não destoa o entendimento deste Tribunal:

“
EMENTA
: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO - ILEGALIDADE - DANOS MORAIS IN RE IPSA - VALOR MAJORADO – JUROS – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO CPC/2015 - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E DO AUTOR PROVIDO.
Não comprovado o débito, a inclusão em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram o dever de indenizar
. O valor do ressarcimento tem de ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.” (Súmula n. 362/STJ).“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de RESPONSABILIDADE extracontratual.” (Súmula n. 54/STJ).Provido o Recurso da autora, os honorários advocatícios devem ser majorados nessa via (§11 do art. 85 do CPC).” (TJMT – RAC 0016338-12.2013.8.11.0002 – rel. des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – 4a Câmara de Direito Privado – j. 12/06/2019 - DJE 14/06/2019)

A r. sentença deve igualmente ser mantida no tocante ao termo inicial dos juros de mora, pois guarda fina sintonia com a jurisprudência consolidada do eg. STJ, que admite tratar-se de responsabilidade extracontratual e que, assim, o consectário da condenação indenizatória deve incidir a partir do evento danoso.

A propósito, já decidiu o eg. STJ, inclusive em recursos distribuídos à relatoria da Exma. Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti, que, segundo o Banco/apelante, teria capitaneado entendimento diverso:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS. VALOR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. INOVAÇÃO. INCABÍVEL. TERMO INICIAL JUROS DE MORA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. SÚMULA N. 182/STJ (NCPC). NÃO PROVIMENTO.

(...) 3. Carece de interesse de agir quando o pleito do recorrente foi reconhecido pelo Tribunal de origem, no caso em que o termo inicial dos juros de mora a foi partir do evento danoso, nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte” (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp n. 1.905.156/RO –
Rela. Ministra Maria Isabel Gallotti
– j. 29/11/2021, DJe de 1/12/2021 –
destaquei
).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA N. 54/STJ. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o dano extrapatrimonial decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é extracontratual, ainda que a dívida objeto da inscrição seja contratual
(EDcl no REsp 1375530/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/10/2015, DJe 9/10/2015).
O termo inicial para a incidência dos juros moratórios, em caso de responsabilidade extracontratual por danos morais, é a data do evento danoso
, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp n. 1.390.641/PR –
Rela. Ministra Maria Isabel Gallotti
– j. 20/8/2019, DJe de 26/8/2019 – grifei e
destaquei
).

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. (...) JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. (...) 4. Os juros de mora incidem desde o evento danoso, no caso de responsabilidade extracontratual. Súmula n. 54/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp n. 1.617.329/SP – Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 29/6/2020, DJe de 1/7/2020).

Com isso, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do quantum indenizatório.

Quanto ao valor indenizatório, anoto que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Em atenção principalmente à conduta reincidente do Banco, que insiste em cobrar dívida já declarada inexistente judicialmente, fazendo, inclusive, descontos indevidos na conta bancária do autor, bem como, fiel aos requisitos intrínsecos à qualquer ponderação sobre valor indenizatório a título de danos morais, quais sejam, a condição econômica e social de cada parte, a gravidade potencial da falta cometida, e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, bem assim os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tratando-se de dano moral puro e, ainda, que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, entendo que a indenização em R$ 20.000,00, fixada pelo Juízo de Origem, remunera com justeza a parte, além de ser montante que enxergo como justo e razoável, ajustada às particularidades do litígio, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, por já terem sidos arbitrados pelo Juízo de Origem no teto legal de 20% (vinte por cento).

Custas recursais pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024